Tribunal: TJES
Processo: 0026796-31.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026796-31.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: PAMELLA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDEDANO MORAL. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO.

I – A apelada estava na reta final de gravidez, momento delicado e de muito temor da gestante e, diante do quadro de pico hipertensivo e epigastralgia deu entrada no Hospital Vila Velha, tendo evoluindo para taquicardia fetal, circunstância que colocava em risco a vida do bebê e da mãe, atraindo a conclusão de urgência no procedimento cirúrgico de cesariana. Nesse trilhar, a negativa do plano de saúde foi capaz de violar direito fundamental da apelada, atraindo o dever de indenizar, vez que mesmo diante imperiosa necessidade de atendimento teve recusada a cobertura por parte do plano apelante, gerando dano passível de indenização.

II - O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

III - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º

0026796-31.2017.8.08.0035

APELANTE
:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADA: PAMELLA MONTEIRO DOS SANTOS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. KELLY KIEFER

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Pamella Monteiro dos Santos condenando a SAMP ao pagamento de indenização pro danos morais no importe de dez mil reais.

Irresignado com o posicionamento supra, o plano de saúde recorreu sustentando, em suma, ausência de prática de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar moralmente e, subsidiariamente, necessidade de redução da condenação.

Contrarrazões almejam a manutenção da sentença.

Inicialmente cumpre pontuar que no bojo da ação n. 0010208-46.2017.08.08.0035 já fora concluído pela conduta abusiva da empresa ora apelante ao negar a cobertura para a cesariana de urgência solicitada pelo médico assistente da apelada.

Nesse trilhar, diferente de como afirmado pelo recorrente, a meu ver é notório o dever de indenizar do plano de saúde, conforme disciplina o artigo 927 do Código Civil.

A apelada estava na reta final de gravidez, momento delicado e de muito temor da gestante e, diante do quadro de pico hipertensivo e epigastralgia deu entrada no Hospital Vila Velha, tendo evoluindo para taquicardia fetal, circunstância que colocava em risco a vida do bebê e da mãe, atraindo a conclusão de urgência no procedimento cirúrgico de cesariana.

Nesse trilhar, a negativa do plano de saúde foi capaz de violar direito fundamental da apelada, atraindo o dever de indenizar, vez que mesmo diante imperiosa necessidade de atendimento teve recusada a cobertura por parte do plano apelante, gerando dano passível de indenização.

Uma vez que superada a verificação do dano afirmado, sabemos que o critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
em R$
10
.000,00
(
dez
mil) reai
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa.

Não foi de maneira diversa que essa Câmara já decidiu,
ex vi
, Apelação Cível n. 0001864-26.2018.8.08.0008, Apelação Cível n. 002255-70.2015.8.08.0024, Apelação Cível n. 0005842-25.2017.8.08.0047 e Apelação Cível n. 0035435-37.2018.8.08.0024.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso em análise para manter integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o total de 13% sobre o valor da condenação, na forma do §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 13% sobre o valor da condenação.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.